Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA
HABEAS CORPUS N.o 1007144-59.2022.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE: DR. JEAN ALVES DE OLIVEIRA TAVARES
PACIENTE: ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva e indeferir pedido de recolhimento de mandado ou expedição de contramandado nos Autos n.o 1003199-35.2021.8.11.0021 (PJe), em que a Polícia Judiciária Civil do Estado De Mato Grosso representou pela decretação da prisão cautelar do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 155, caput, e art. 180, caput, ambos do Código Penal.
Em síntese, alega o impetrante que o paciente está na iminência de sofrer violência ou grave ameaça em seu direito de locomoção, haja vista ter sido decretado em seu desfavor prisão preventiva, representada pelo Delegado de Polícia, o qual apurou que o ora paciente, juntamente com outros suspeitos, praticou, em tese, delito de furto qualificado, consistente em subtração de placas de energia solar.
Nesse contexto, ressalta os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e destaca que a imposição da prisão preventiva, na hipótese, reveste-se de ilegalidade, visto que o decisum se baseou tão somente nos relatos dos policiais, sem qualquer lastro probatório, destacando, ainda, que as provas carreadas no pedido de recolhimento do mandado de prisão confirmam o álibi do paciente, “que no dia e hora dos fatos ele estava em outro local prestando serviço” (sic).
Demais disso, defende que não se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, visto que inexistem elementos a indicar que a liberdade do paciente implicará risco à possibilidade de fuga, ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, tampouco que se trata de sujeito de elevada periculosidade, a tornar ilegal eventual decreto de prisão.
Diante de tais fatos, requer, inclusive liminarmente, a concessão da presente ação constitucional, para que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade ou, subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada apenas com o instrumento de procuração registrado no ID 12480160.
Os autos digitais foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de quinta-feira, dia 14/04/2022, especificamente às 14h49min, vindo-me conclusos para decisão às 15h25min do mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, atento à consulta processual realizada nos Autos no. 1003199-35.2021.8.11.0021 (PJe – 1o Grau) e aos argumentos lançados pelo impetrante na exordial, em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); principalmente porque a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico [esquema de subtração, venda e comercialização de placas de energia solar; envolvimento de vários suspeitos; vários municípios] revela ser imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ADEMIR DA SILVA ARAÚJO.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista